Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. REQUISITOS AUTORIZADORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas recorrentes. Agravo Interno em desfavor de decisão que indeferiu os pedidos de efeito suspensivo e de tutela antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial e o cabimento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
4. Havendo provas robustas de que um dos executados é sócio de empresas recorrentes, com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, deve ser mantida decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das referidas empresas.
5. Verifica-se o nítido dolo de prejudicar a parte contrária para lograr êxito na demanda, uma vez que a apelante falseou a narrativa dos fatos durando o trâmite processual, dificultando o normal andamento do processo. Assim, não há que se falar em afastamento da multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Constatada a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial cabível a desconsideração pretendida, para que o patrimônio da empresa responda pelas dívidas contraídas pelo sócio em nome próprio.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 79, 80 e 133, § 2o; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1351303, 07496752120208070000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 23/06/2021, DJE: 9/7/2021.